Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702084-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADA: ANA LUIZA REIS MELO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja a agravada – Ana Luiza Reis Melo - em seu desfavor e da litisconsorte passiva Top1000 Corretora de Planos de Saúde e Seguros LTDA, deferira a tutela de urgência por ela reclamada, cominando à agravante a obrigação de autorizar e fornecer cobertura integral para o procedimento de parto cesáreo da consumidora, compreendendo 0todos os materiais e medicamentos necessários ao procedimento, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais). Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a agravada aderira ao plano de saúde mediante intermediação da corretora, a qual, durante as negociações, apresentara que o diferencial da agravante era a isenção de carência inclusive para parto. Registrara a decisão que a documentação comprobatória acerca da portabilidade de planos de saúde fora encaminhada para a contratação, sendo que a declaração de portabilidade feita pela empresa Allcare Administradora de Benefícios São Paulo LTDA comprovara o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução ANS no 438/2018. Consignara o decisum, ademais, que o relatório médico acostado atesta que a agravada é acompanhada em pré-natal de alto risco e o parto cesáreo deve ocorrer no máximo até 39 (trinta e nove) semanas de gestação, devido a comorbidades existentes. De seu turno, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada, eximindo-a da cominação que lhe fora imposta, ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação e para que a multa firmada seja excluída ou minorada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que, acaso não atribuído efeito suspensivo ao recurso, poderá sofrer prejuízos pelo cumprimento de obrigação desproporcional, sem, posteriormente, receber os valores despendidos, causando-lhe prejuízo irreparável. Ademais, impugnara a multa diária aplicada, a qual reputara desnecessária e incompatível com o contexto fático da lide, apontando o prazo exíguo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação imposta. Asseverara que a portabilidade de carências não pode ser exercida por pessoas jurídicas, não havendo previsão normativa para a portabilidade de contratos, sendo um direito individual concedido aos beneficiários dos planos de saúde. Mencionara que a portabilidade deveria ter sido solicitada, no caso, pelos beneficiários do plano de saúde, pois não podia ser exercida pela pessoa jurídica Desapegadas Brechó de Luxo LTDA, que figura como estipulante, acrescentando que a agravada não juntara nenhum documento demonstrando a solicitação de portabilidade. Assinalara que, em verdade, não houvera qualquer solicitação de portabilidade, não tendo a agravada juntado qualquer comprovação de sua alegação. Ademais, que não possui responsabilidade pelos atos praticados pela corretora, pessoa jurídica independente e autônoma, cuja relação contratual limita-se à intermediação na venda de planos, não ficando a operadora vinculada por qualquer informação ou promessa feita pela corretora, as quais não foram expressamente confirmadas ou ratificadas pela operadora de plano de saúde. Asseverara que a agravada não cumprira o período de carência contratual, não tendo sido caracterizada a urgência ou a emergência, pois, ocorrendo a necessidade de parto, cuja necessidade de antecipação não fora comprovada, a cobertura cessará em razão do período de carência avençado. Informara que adotara todas as medidas para o cumprimento da liminar, o que afasta qualquer aplicação de multa, requerendo o reconhecimento do cumprimento integral da liminar, não sendo necessária a imposição de astreintes fixadas em valores desproporcionalmente elevados. Pugnara pela fixação de caução, em virtude da possibilidade de improcedência da demanda e o risco de prejuízo em seu desfavor. Por fim, requerera a ampliação do prazo para cumprimento para 15 (quinze) dias úteis, em observância à própria natureza do contrato celebrado. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja a agravada – Ana Luiza Reis Melo - em seu desfavor e da litisconsorte passiva Top1000 Corretora de Planos de Saúde e Seguros LTDA, deferira a tutela de urgência por ela reclamada, cominando à agravante a obrigação de autorizar e fornecer cobertura integral para o procedimento de parto cesáreo da consumidora, compreendendo 0todos os materiais e medicamentos necessários ao procedimento, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais). De seu turno, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada, eximindo-a da cominação que lhe fora imposta, ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação e para que a multa firmada seja excluída ou minorada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à operadora de plano de saúde agravante, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de autorizar e fornecer cobertura integral para o procedimento de parto da autora, observando-se a portabilidade de carência, e, subsidiariamente, à aferição da adequação do prazo e da multa fixada a título de astreinte, para a hipótese de descumprimento injustificado da ordem judicial que lhe restara endereçada. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a analisar a liminar. Abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, a tutela de urgência assegurada em favor da agravada encerra a antecipação da tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, impondo que seja preservado incólume o decisório vergastado. Como é cediço, de conformidade com o emoldurado pelo artigo 300, caput, do estatuto processual, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipatória a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhadas essas premissas instrumentais, dos documentos que guarnecem os autos principais afere-se que narrara a agravada que a contratação do plano de saúde ocorrera em razão da rescisão unilateral do plano de saúde que anteriormente havia contratado, gerido pela Allcare, quando fora orientada de seu direito de aproveitar os períodos de carência. Informara que entrara em contato com a TOP1000 Corretora de Plano de Saúde, que figura como litisconsorte passiva, com a qual concretizara a negociação da contratação da operadora de plano de saúde agravante, considerando a portabilidade e a ausência de carência. Pontuara que, contudo, ao solicitar agendamento de internação para realização de seu parto cesárea, o pedido fora negado sob a alegação de necessidade de cumprimento de período de carência, pois ausente situação de portabilidade. A agravada, a seu turno, acostara à exordial a comunicação da rescisão de seu plano anterior em que consta a informação da possibilidade de usufruir da portabilidade com aproveitamento de carências já cumpridas[2], o resumo da contratação[3] do plano de saúde operado pela agravante, tudo formulado pela sociedade empresária Desapegadas Brechó de Luxo LTDA, da qual a agravada é sócia, com a relação dos beneficiários titulares e dependentes, a negociação com a corretora empreendida por aplicativo whatsapp[4], com as informações acerca do aproveitamento das carências do plano de saúde rescindido, e a declaração de vínculo com a administradora de origem para fins de portabilidade[5]. Reprisados esses fatos, como cediço, é legalmente assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, fixando diretrizes que devem ser observadas como forma de manutenção da condição de segurado. No aspecto, confira-se a legislação de regência da matéria: “Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de sua qualificação como contratadas, referenciadas ou credenciadas, serão reguladas por contrato escrito, estipulado entre a operadora do plano e o prestador de serviço. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) § 1o. São alcançados pelas disposições do caput os profissionais de saúde em prática liberal privada, na qualidade de pessoa física, e os estabelecimentos de saúde, na qualidade de pessoa jurídica, que prestem ou venham a prestar os serviços de assistência à saúde a que aludem os arts. 1o e 35-F desta Lei, no âmbito de planos privados de assistência à saúde. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) § 2o. O contrato de que trata o caput deve estabelecer com clareza as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinem: (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) I - o objeto e a natureza do contrato, com descrição de todos os serviços contratados; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) II - a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) III - a identificação dos atos, eventos e procedimentos médicoassistenciais que necessitem de autorização administrativa da operadora; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) IV - a vigência do contrato e os critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) V - as penalidades pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) § 3o A periodicidade do reajuste de que trata o inciso II do § 2o deste artigo será anual e realizada no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contado do início de cada ano-calendário. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014)” Sob essa conformação legal, conquanto admissível o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, conforme disposto nos artigos 14 e 23 da Resolução Normativa da ANS no 557/2022, e, outrossim, na Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, é assegurado aos beneficiários o direito de migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência. A propósito, confiram-se os dispositivos normativos que asseguram ao aderente a possibilidade de migração do plano assistencial coletivo cancelado para plano individual, verbis: RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS no 557/2022 Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.” ... Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” ... RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CONSU No 19 DE 25 DE MARÇO DE1999 (publicada no DO no 57 - quinta feira, 25/03/99) Dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados. "Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, oue x-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” Da literalidade desses normativos afere-se que o direito à migração e a obrigação de promovê-la, no caso de cancelamento do plano coletivo, somente se aplica caso as operadoras mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar (art. 3o). Contudo, a interpretação desse normativo não pode ser levada a efeito de forma exclusivamente literal, sobretudo em se tratando de relação abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor. Como é cediço, do princípio da boa-fé objetiva emerge o que a doutrina convencionou chamar de deveres anexos, que nada mais são do que deveres genéricos que recaem de forma indistinta sobre as partes na relação obrigacional, agindo como instrumento de segurança e proteção dessa relação, conduzindo-a ao seu fim natural, qual seja, o adimplemento. Nesta esteira é que, além dos deveres expressamente previstos no instrumento obrigacional, há os deveres de proteção, tanto para com o patrimônio do segurado quanto para com sua vida e integridade física e psíquica, de cooperação, a fim de que não sejam criadas dificuldades para que a relação obrigacional seja adimplida, e de informação, para que cada parte obtenha os esclarecimentos necessários e inerentes ao objeto do contrato, sobretudo quanto ao cumprimento de sua prestação. A presença desses deveres anexos acarreta a ampliação do conteúdo material da relação obrigacional, pois não basta que as partes cumpram as respectivas prestações, da maneira como entabulada a obrigação, mas é necessário que cumpram esses deveres anexos, sob pena de se caracterizar o inadimplemento. Dessa forma, é inexorável que, conquanto assista à operadora o direito de cancelamento do plano de saúde coletivo contratado pela agravada, a ela deve ser assegurada, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a oportunidade de migração do plano para a modalidade individual ou familiar ou mesmo a portabilidade do contrato para outra operadora. Alinhadas essas considerações, a Resolução Normativa no 438/18 da ANS, a qual dispõe sobre a regulamentação da portabilidade de carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde, enuncia que, caso o plano de destino seja de contratação coletiva, para realizar a portabilidade de carências, o beneficiário deverá comprovar o vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano. Vejamos: “Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: (...) VI - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 14 de julho de 2009, ou o beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com empresário individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017. (...) Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: (...) IV - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante. § 1o Os beneficiários mencionados nos incisos do caput deste artigo que tiveram seu vínculo extinto, deverão ser comunicados pela operadora do plano de origem sobre o direito ao exercício da portabilidade, por qualquer meio que assegure a ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor da mensalidade do plano de origem, discriminado por beneficiário, e o início e o fim do prazo disposto no caput. (...) Art. 16. Para realizar a portabilidade de carências, o beneficiário deverá apresentar os seguintes documentos: I - comprovantes de pagamento das 3 (três) últimas mensalidades vencidas, ou declaração da operadora do plano de origem ou da pessoa jurídica contratante, ou qualquer outro documento hábil à comprovação do adimplemento do beneficiário; II - proposta de adesão assinada, ou contrato assinado, ou declaração da operadora do plano de origem ou da pessoa jurídica contratante, ou comprovantes de pagamento das mensalidades do prazo de permanência exigido, ou qualquer outro documento hábil à comprovação do prazo de permanência; III - relatório de compatibilidade entre os planos de origem e de destino ou número de protocolo de consulta de compatibilidade de plano para portabilidade, ambos emitidos pelo Guia ANS de Planos de Saúde, ou ofício autorizativo emitido pela ANS na forma do §1o, do artigo 15 desta resolução; IV - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, comprovação de vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 2009, ou comprovação referente ao empresário individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017. Parágrafo único. A operadora do plano de origem deverá fornecer aos seus beneficiários, quando solicitada por meio de quaisquer de seus canais de atendimento, as declarações de adimplemento e de prazo de permanência indicados nos incisos I e II do caput deste artigo” – Grifos nossos. Outrossim, enuncia a resolução normativa em comento que a portabilidade de carências deverá ser formalizada diretamente no ambiente da operadora do plano de destino ou na administradora de benefícios, estando a solicitação de portabilidade de carência sujeita à recusa, desde que seja apresentada a devida justificativa. Vejamos: “Art. 17. A portabilidade de carências deverá ser formalizada diretamente na operadora do plano de destino ou na administradora de benefícios responsável pelo plano de destino, ocasião em que deverá ser disponibilizada a proposta de adesão para assinatura do beneficiário, estando a solicitação de portabilidade sujeita à recusa no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Caso o beneficiário não atenda aos requisitos previstos nesta Resolução, a operadora do plano de destino ou a administradora de benefícios responsável pelo plano de destino poderá recusar a solicitação de portabilidade de carências, desde que apresente a devida justificativa.” – grifos nossos. Sob essa realidade normatizada é que apreende-se que à agravada, empreendendo contratação em que restaram atendidos os critérios para a realização da portabilidade de carências, nos termos que indicara a corretora preposta da operadora de plano de saúde agravante, deve ser assegurada a internação que pleiteara sem o cumprimento do período de carência para realização do parto cesárea de que necessita. Conquanto tenha a agravante afirmado que não possui responsabilidade pelos atos praticados pela corretora, pessoa jurídica independente e autônoma, cuja relação contratual limita-se à intermediação na venda de planos, não ficando vinculada por qualquer informação ou promessa feita pela intermediadora, fato é que, a despeito da forma como os fatos se alinharam, em se tratando de relação de consumo, ambas são responsáveis pelo havido. A despeito de toda a construção ter derivado da atuação da corretora, atuara como preposta da operadora de saúde agravante, induzindo que atuava segundo as diretrizes alinhavadas e passando essa impressão à consumidora, consoante, ademais, indica a teoria da aparência, ponderada as implicações inerentes à boa-fé objetiva. Ambas, portanto, estão enlaçadas à cadeia de fornecimento dos serviços almejados, ensejando que sejam responsabilizadas pelo havido, a despeito de protagonizado pela corretora, porquanto atuara como preposta da operadora (CDC, art. 7o, parágrafo único). Ou seja, se a corretora se distanciara das diretrizes traçadas ou até mesmo das condições praticadas pela operadora, mas induzindo à consumidora à apreensão de que estava contratando novo plano de saúde com portabilidade, ficando imune a novos prazos de carência, não pode ser afetada pelo havido. Patenteada a responsabilidade de ambas pela contratação do plano, diante da necessidade de a agravada contar com coberturas advindas de plano de saúde, valendo-se da intermediação realizada pela corretora, que informara restar assegurada a portabilidade de carências, ficando evidenciado que a agravada, ao contratar, agira de boa-fé, não pode ser penalizada. Ainda que a intermediadora tenha exorbitado os poderes ou franquias asseguradas pela operadora, o que repassara como móvel para realização da contratação deve ser interpretado em favor da consumidora. Ademais, não demonstrara a operadora agravante a justificativa de eventual recusa da portabilidade de carência solicitada pela agravada, consoante exige a resolução normativa da ANS, de forma que a asseguração da internação que pleiteara é medida que se impõe, ao menos em análise perfunctória própria desse momento processual. Por fim, no que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, verifica-se que, igualmente, carece de lastro a irresignação da agravante. Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Ademais, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação depena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando à beneficiária da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que mensurada no equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) diários, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de eventual descumprimento contratual pela agravante e em função da natureza dos serviços prestados e dos riscos inerentes à suspensão da sua prestação. Além disso, verifica-se que o montante realizado pelo Juízo a quo é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se de conformidade com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de assegurar a cobertura do plano de saúde contratado pela agravada, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Com efeito, deve ser registrado que o prazo de 5 (cinco) dias assegurado à agravante pelo Juízo para o cumprimento da tutela de urgência afigura-se cabível e não violara qualquer disposição legal. Pelo contrário, de conformidade com o disposto no artigo 218, §3o do Código de Processo Civil, “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.” Ora, na hipótese, cingira-se o Juízo a intimar a agravante para assegurar a manutenção da cobertura do plano de saúde e, considerando que para a prática desse ato não há preceito legal fixando o prazo respectivo, cabível o quinquídio estabelecido. Há que ser salientado que aludido interregno fora suficiente, tendo em vista que a agravante coligira aos autos informação de que cumprira o determinado[6], de modo que não experimentara nenhum prejuízo. Por fim, no que concerne à fixação de caução, deve ser registrado que, a depender do caso, para a concessão da tutela de urgência poderá o Juízo exigir caução idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir experimentar, acaso não confirmada a medida ao final, funcionando como contracautela, como se infere do dispositivo abaixo transcrito: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.” – grifos nossos. Sobre o tema, oportuna a lição de Nelson Nery Junior[7], confira-se: “A fim de garantir a efetiva indenização dos prejuízos que eventualmente o requerido venha a sofrer, se entender que existe risco de que sobrevenham, o juiz pode determinar a prestação de caução como condição para a concessão da tutela de urgência. Especificamente no caso da tutela antecipada, nos moldes em que se encontra agora, este ponto consiste em diferença substancial em relação ao CPC/1973: a execução da tutela antecipatória, nos moldes em que era disciplinada no CPC/1973, deveria ser imediata, sem prestação de caução; em caso de inversão no resultado da demanda, o requerente da medida deveria arcar com perdas e danos em favor da parte adversa. A medida cautelar, em razão de seu caráter transitório, já aceitava e justificava plenamente a possibilidade da caução, o que foi incorporado na disciplina geral da tutela de urgência.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[8] que assim pontuara: “Como a concessão da tutela fundada em cognição sumária sempre implica assunção de riscos, a fim de salvaguardar o núcleo essencial do direito à segurança jurídica do demandado o legislador possibilitou ao juiz a exigência de caução para prestação da tutela provisória. Trata-se de exigência que deve obedecer às particularidades do caso (‘conforme o caso’, refere o art. 300, § 1.o, CPC). Assim, se o direito é desde logo muito provável, não deve o juiz exigir caução.” Consignadas essas observações, na hipótese, ao menos nesta análise perfunctória, afigura-se dispensável a prestação de caução por parte da agravada. Consoante o inferido da petição inicial, almeja a agravada que, em sede de tutela provisória, seja cominada à agravante a obrigação de autorizar e custear a internação para realização de parto cesáreo. Sustentara a agravante, por outro lado, que o custeio da internação poderá alcançar alto custo, havendo o risco de não receber os valores despendidos, causando-lhe prejuízo irreparável. Ademais, pontuara que a agravada não cumprira o período de carência estipulado em contrato, sendo evidente a ausência de probabilidade do direito, ressoando incontroverso que, quando houvera a contratação, fora ela informada acerca dos interregnos de carência a serem observados. Considerara, ainda, não ter sido evidenciado o caráter de urgência do tratamento pretendido. Defronte a essas alegações, o Juízo primevo acolhera o pedido de urgência formulado, sem a fixação de caução, ao fundamento de que subsistiria a comprovação da necessidade de internação, sem o cumprimento dos períodos de carência, para realização de procedimento de parto cesáreo. Com efeito, nos termos do explicitado no art. 300, §1o, do estatuto processual, a exigência de caução encerra faculdade assegurada ao Juiz segundo às circunstâncias concretas do caso. Na hipótese, não se infere sua necessidade, mormente quando evidenciada, nos termos do relatório médico, a necessidade de internação para preservação da incolumidade física da agravada[9], restando patente a plausibilidade do direito invocado. Outrossim, a par da possibilidade de a agravante cobrar da parte autora os montantes gastos com o procedimento, acaso reconhecida como devida a recusa de cobertura em razão da carência contratual, as despesas que empreendera na realização do tratamento médico não fogem ao escopo e à previsibilidade em relação a sua atividade fim. Considerando que a medida de urgência fora restrita à cominação de autorização e custeio de internação, mas sem grande repercussão ou envergadura econômica que escapam ao que usualmente lhe é previsível, inviável que seja imposta à agravada obrigação de prestar caução como condição para realização da cominação. Essa apreensão soa ainda mais latente defronte a plausibilidade do direito invocado, porquanto encontra respaldo legal e no uniforme entendimento pretoriano construído sobre a matéria. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, na espécie não se verifica a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476 [2] - ID 219630270 – pág. 2 (fl. 32) – ação principal. [3] - ID 219630271 (fls. 34/44). [4] - ID 219630272 (fls. 46/63); ID 219630281 (fls. 71/79) – ação principal. [5] - ID 219630294 (fl. 109) – ação principal. [6] - ID 220663175 (fls. 125); ID 220663176 (fl. 126/127); ID 220663177 (fl. 128) – ação principal. [7] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.57, in https://proview.thomsonreuters.com. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.57 https://proview.thomsonreuters.com. [9] - ID 219630289 (fl. 96) – ação principal.